Tribunal: TJMT
Processo: 0000120-77.2017.8.11.0030
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-06-14
Data de publicação: 2023-06-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000120-77.2017.8.11.0030
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[PAX NACIONAL PREVER SERVICOS POSTUMOS LTDA - CNPJ: 03.789.872/0015-74 (APELANTE), JOSE EDUARDO POLISEL GONCALVES - CPF: 000.140.911-51 (ADVOGADO), JACKSON FRANCISCO COLETA COUTINHO - CPF: 713.876.681-53 (ADVOGADO), JOSE JOAO VITALIANO COELHO - CPF: 036.257.851-61 (ADVOGADO), ELISANDRA QUELLEN DE SOUZA - CPF: 011.107.961-61 (ADVOGADO), SONIA ELZA DA SILVA - CPF: 027.462.671-36 (APELADO), DJALMA JOSE ALVES NETO - CPF: 029.594.791-81 (ADVOGADO), RAUL JOSE ALVES AMARAL - CPF: 029.594.751-94 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAL E MORAL –
PLANO DE ASSISTÊNCIA DE SERVIÇO FUNERÁRIO
–
SUSPENSÃO DO SERVIÇO – INADIMPLÊNCIA CONTRATUAL – CLÁUSULA ABUSIVA – AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO – DEVER DE OBSERVÂNCIA – DANO MORAL CARACTERIZADO –
QUANTUM
– MINORAÇÃO – SENTENÇA REFORMADA EM PARTE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Em existindo cláusula abusiva que restringe direitos fundamentais do contrato ou equilíbrio das partes, deve ser a mesma declarada nula.

No contrato de assistência funerária além da relação de consumo, enseja o contrato típico de adesão, devendo o consumidor ser notificado previamente da mora contratual, caracterizando abusividade sua suspensão de forma automática.

In casu,
há nexo de causalidade entre a conduta da apelante em recusar indevidamente a cobertura do serviço funerário contratado e o resultado suportado pela beneficiária, que em momento de dor, sofrimento e vulnerabilidade, diante da perda do seu filho, precisou recorrer a amigos próximos para auxiliá-la financeiramente nas despesas funerárias, quando esperava a segurança de um contrato de assistência.

O arbitramento do valor da indenização decorrente de dano moral deve ser feito de acordo com os aspectos do caso, sempre com bom senso, moderação e razoabilidade, atentando-se à proporcionalidade com relação ao grau de culpa, extensão e repercussão dos danos e à capacidade econômica das partes. Constatada a desproporcionalidade do quantum fixado a título de dano moral, considerando as particularidades do pleito e dos fatos assentados, impõe-se a sua minoração frente aos princípios da moderação e razoabilidade.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por
Pax Nacional Prever Serviços Póstumos Ltda.
em face da r. sentença proferida pela MMª Juíza de Direito da Vara Única da Comarca de Nobres, que nos autos da
ação de indenização por danos material e moral que lhe move Sonia Elza da Silva
, julgou procedente os pedidos da inicial, para condenar a ré no pagamento de dano material na quantia de R$ 3.976,00 (três mil, novecentos e setenta e seis reais), dano moral de R$ 16.000,00 (dezesseis mil reais), além das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

Inconformada, a apelante recorre aduzindo, em suma, que a negativa de cobertura ocorreu por culpa exclusiva da apelada, em razão da inadimplência, pois na data do óbito – 14.10.2016, a prestação do mês anterior, vencida em 15.09.2016, estava em aberto. Afirma que no pacto entabulado há previsão expressa de suspensão dos serviços em caso de inadimplência, restando evidente a ausência de ato ilícito apto a ensejar o dever de indenizar. Caso não seja o entendimento, pugna pela minoração do
quantum
indenizatório.

A apelada apresentou contrarrazões (id. 160200869), pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Cuiabá, 14 de junho de 2023.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Cinge-se dos autos que Sonia Elza da Silva ajuizou ação de indenização por danos material e moral contra a Pax Nacional Prever Serviços Póstumos Ltda., aduzindo que firmou contrato para assistência funerária junto à demandada e, em 14.10.2016, ocorreu o falecimento do seu primogênito, contudo, ao fazer a solicitação dos serviços contratados perante a empresa, a atendente lhe informou que não seria possível autorizar a cobertura, pois constava uma parcela em atraso.

Firme em seu propósito, sustentou que se prontificou a realizar o pagamento, entretanto, a representante da ré se negou em receber o montante. Salientou que sempre quitou as parcelas em atraso, pois reside em lugar de difícil acesso, sendo que a empresa nunca se recusou a receber os valores de maneira extemporânea, tão somente procedia com o acréscimo de juros e multa. Alegou que diante da recusa, precisou desembolsar a quantia de
R$ 3.976,00 (três mil, novecentos e setenta e seis reais), a fim de realizar os serviços funerários, que foi pago com a ajuda de amigos, pois não dispunha de recursos financeiros para arcar com as despesas.

Após a instrução processual, a douta magistrada
a quo
julgou procedente os pedidos da inicial, para condenar a ré no pagamento de dano material na quantia de R$ 3.976,00 (três mil, novecentos e setenta e seis reais), dano moral de R$ 16.000,00 (dezesseis mil reais), além das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

Inconformada, a apelante recorre aduzindo, em suma, que a negativa de cobertura ocorreu por culpa exclusiva da apelada, em razão da inadimplência, pois na data do óbito – 14.10.2016, a prestação do mês anterior, vencida em 15.09.2016, estava em aberto. Afirma que no pacto entabulado há previsão expressa de suspensão dos serviços em caso de inadimplência, restando evidente a ausência de ato ilícito apto a ensejar o dever de indenizar. Caso não seja o entendimento, pugna pela minoração do
quantum
indenizatório.

Pois bem. Cinge a controvérsia sobre o inadimplemento no contrato de prestação de serviço funerário no momento do falecimento do filho da autora como causa de escusa da empresa para a não prestação dos serviços contratados.

A relação entre as partes é de consumo e o contrato em questão é do tipo de adesão, razão por que cumpre observar as regras estabelecidas no Código de Defesa do Consumidor.

Da análise dos autos, verifico que a autora admitiu que “
sempre teve o costume de pagar as mensalidades em atraso”
, sendo tal fato verificável ante a simples análise dos comprovantes de pagamento de id. 160200854, p. 38.

Desse modo, entendo que o douto magistrado julgou com acerto ao considerar que a empresa aceitava o pagamento extemporâneo da autora, somente insurgindo quando foi solicitada a sua contraprestação, vejamos:

“
No caso dos autos, a parte autora comprovou a contratação do plano de assistência funerária desde novembro de 2015. Comprovou, ainda, que por ocasião do falecimento de seu filho, em outubro de 2016, teve o serviço negado, em razão da inadimplência de apenas uma parcela, do mês de setembro de 2016. Tais fatos, inclusive, são incontroversos, já que, em sede de contestação a parte requerida ratificou a negativa de prestação do serviço, afirmando, para tanto, que o contrato pactuado com a parte autora era claro em delimitar que em caso de inadimplência o serviço seria suspenso.

A fim de provar o alegado, destacou nos autos a Cláusula XI – Das Condições Gerais, que dispõe:

CLÁUSULA XI – DAS CONDIÇÕES GERAIS 11.1 O CONTRATANTE que, durante a vigência deste contrato, atrasar as remunerações, constantes da CLÁUSULA V, deste contrato, automaticamente passará a ter seus direitos suspensos.

O código de defesa do consumidor, tratando de cláusulas contratuais relativas ao fornecimento de serviços dispõe que s
ão nulas de pleno direito, entre outras, as cláusulas contratuais relativas ao fornecimento de produtos e serviços que:

(...)

IV - estabeleçam obrigações consideradas iníquas, abusivas, que coloquem o consumidor em desvantagem exagerada, ou sejam incompatíveis com a boa-fé ou a equidade;

(...)

Não há dúvidas quanto à abusividade da cláusula de suspensão automática sem prévio aviso do débito, especialmente quanto cotejada com o caso dos autos em que adimplidas todas as parcelas anteriores à ocorrência do acidente que vitimou o filho da parte autora.

Não se mostra razoável ou conforme os ditames da boa-fé contratual negar cobertura à parte que tenha adimplido integralmente todas as parcelas anteriores e que, ciente do atraso de apenas uma parcela, no módico valor de R$ 38,00 (trinta e oito reais), ofereceu pronto pagamento acrescido de juros e correção monetária.

Outrossim, a parte requerida não demonstrou ter promovido prévio aviso à parte autora quanto ao débito em aberto
.

Soma-se a isso o que se conclui analisando o histórico de pagamento das parcelas anteriores, a partir do qual se nota que a parte autora, ora efetivava os pagamentos de maneira antecipada, ora com alguns dias de atraso, sem qualquer oposição da parte requerida, gerando com a prática reiterada dessa conduta uma expectativa de manutenção do contrato, ainda que no caso de breve atraso
.

Aplica-se ao caso uma das figuras parcelares da boa-fé objetiva, denominada "venire contra factum proprium", segundo a qual proíbe-se a prática de comportamentos contraditórios capazes de gerar expectativas desleais na parte contratante, especialmente tratando-se ela de consumidor, hipossuficiente, e no caso dos autos, vulnerável.

Diante do exposto, há que se reconhecer que houve falha na prestação de serviço por parte da requerida, e essa falha enseja a reparação pelos danos materiais e morais causados, nos moldes do artigo 14, § 1º, inciso I, do Código de Defesa do Consumidor.”
(id. 160200861 – grifei e negritei)

Assim, considerando que a legislação de regência determina que “
as cláusulas contratuais serão interpretadas de maneira mais favorável ao consumidor”
(art. 47), deve-se ponderar que a empresa não realizou a notificação para o cancelamento do pacto entabulado, demonstrando a intenção na conservação do contrato com a autora.

Logo, a cláusula no contrato de adesão de prestação de serviço que suspende automaticamente os serviços funerários sem a prévia notificação do consumidor, deve ser considera abusiva, consoante art. 51, inc. IV, do CDC que assim estabelece:

“Art. 51 -
São nulas de pleno direito, entre outras, as cláusulas contratuais relativas ao fornecimento de produtos e serviços que:

[...]

IV - estabeleçam obrigações consideradas iníquas, abusivas, que coloquem o consumidor em desvantagem exagerada, ou sejam incompatíveis com a boa-fé ou a equidade
;”

Nesse sentido já tive a oportunidade de me manifestar,
verbis
:

“AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANO – PLANO DE ASSISTÊNCIA DE SERVIÇO FUNERÁRIO – SUSPENSÃO DO SERVIÇO – INADIMPLÊNCIA CONTRATUAL – CLÁUSULA ABUSIVA - AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO – DEVER DE OBSERVÂNCIA – DANO MORAL – INDEVIDO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSOS DESPROVIDOS.

Em existindo cláusula abusiva que restringe direitos fundamentais do contrato ou equilíbrio das partes, deve ser a mesma declarada nula.

No contrato de assistência funerária além da relação de consumo, enseja o contrato típico de adesão, devendo o consumidor ser notificado previamente da mora contratual, caracterizando abusividade sua suspensão de forma automática
.”
(RAC n. 0001164-31.2016.8.11.0010, 3ª Câm. de Direito Privado, minha relatoria, j. 13.09.2017 - negritei)

Portanto, à luz do Código de Defesa do Consumidor, deve ser reputada como abusiva a cláusula contratual que prevê a suspensão automática dos serviços funerários sem a prévia notificação do consumidor.

Avançando na resolução da celeuma, quanto ao dano moral, a douta magistrada também laborou com o costumeiro acerto, vez que se impõe o dever de indenizar em face da presença dos requisitos ensejadores.

No caso em tela
,
há nexo de causalidade entre a conduta da apelante em recusar a cobertura do serviço funerário contratado e o resultado suportado pela contratante, que em momento de dor, sofrimento e vulnerabilidade, diante da perda do seu filho, precisou recorrer a amigos próximos para auxiliá-la financeiramente nas despesas funerárias, quando esperava a segurança de um contrato de assistência.

Assim, conforme bem salientou a douta magistrada, “
diante da negativa de cobertura de assistência funerária a uma mãe que acaba de perder tragicamente o seu filho, e o que lhe resta é unicamente oferecer a ele um velório e enterro dignos, e ter-lhe isso negado por um breve atraso no pagamento de apenas uma parcela, no valor de R$ 38,00. Não se encaixa no conceito de mero dissabor, ou de frustração cotidiana, o que vivenciou a parte autora.
” – id. 160200861.

Nesse sentido é o entendimento jurisprudencial,
verbis
:

“
RECURSO DE APELAÇÃO - CONTRATO DE ASSISTÊNCIA FUNERÁRIA - INADIMPLÊNCIA - CANCELAMENTO - CLÁUSULA ABUSIVA - DEFEITOS RELATIVOS À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - DANOS MORAIS E MATERIAIS - OCORRÊNCIA - ARBITRAMENTO - PARÂMETRO PARA FIXAÇÃO - VALOR DA INDENIZAÇÃO.

1. Mostra-se abusiva a cláusula que prevê o cancelamento automático do contrato assistencial decorrente da inadimplência, sem a prévia notificação do consumidor.

2.A
má prestação de serviços funerários que expõe o contratante à situação vexatória perante familiares, amigos, e diante da sociedade, extrapola os limites do mero aborrecimento, e acarretam direito à indenização por danos morais
.

3. O valor da indenização por dano moral deve ser fixado examinando-se as peculiaridades de cada caso e, em especial, a gravidade da lesão, a intensidade da culpa do agente, a condição socioeconômica das partes e a participação de cada um nos fatos que originaram o dano a ser ressarcido, de tal forma que assegure ao ofendido satisfação adequada ao seu sofrimento, sem o seu enriquecimento imotivado, e cause no agente impacto suficiente para evitar novo e igual atentado.”
(TJMG, RAC n. 10702150826817001, Rel. Des. Maurílio Gabriel, j. 12.09.2019 - negritei)

“Consumidor e processual. Prestação de serviços funerários. Ação de indenização por danos materiais e morais. Sentença de parcial procedência. Pretensão à parcial reforma manifestada pelas partes. Preliminar de não conhecimento afastada, uma vez que a petição recursal da ré preenche satisfatoriamente os requisitos do artigo 1.010 do Código de Processo Civil, não se entrevendo violação ao princípio da dialeticidade.
A suspensão do contrato por inadimplência (no caso, uma única parcela) deve ser precedida de notificação do devedor para pagamento.
Aplicação por analogia do artigo 763 do Código Civil e Súmula n. 616, do Superior Tribunal de Justiça. Dano material que deve ser limitado, por analogia, ao que ficou estabelecido no contrato para a hipótese na qual a ré ficou impedida de atender.
Situação vivenciada pelo autor que, após o óbito de sua filha, não teve a prestação do serviço pelo qual pagou durante muitos anos, que não pode ser classificada como mero aborrecimento, gerando, sim, dano moral.
Quantum indenizatório arbitrado em R$ 10.000,00 (dez mil reais), valor razoável e adequado às particularidades do caso concreto. Sucumbência recíproca e em medidas análogas. RECURSO DA RÉ NÃO PROVIDO E RECURSO DO AUTOR PARCIALMENTE PROVIDO.”
(TJSP, RAC n. 1000612-78.2021.8.26.0132, 35ª Câm. de Direito Privado, Rel. Des. Mourão Neto, j. 12.01.2023 - negritei)

No mais, o dano moral atinge os atributos da personalidade humana, prejudica a paz espiritual, os sentimentos, a convivência social e, no mais, a saúde psíquica do ofendido, tudo claramente evidente no caso vertente.

Logo, há de se concluir pela responsabilidade da apelante quanto ao dano sofrido pela parte autora, em razão do erro que cometeu.

Nesse contexto, passando a análise do
quantum
indenizatório, é sabido que a Constituição Federal de 1988, em seu art. 5º, incisos V e X, assegurou a indenização pelo dano material ou moral, porém, o que se vê é a grande dificuldade em se fixar o valor afeto à reparação moral, tendo em vista ser de natureza subjetiva, não havendo valores pré-estabelecidos para cada caso.

Correto é que a indenização decorrente de dano moral deve ser feita caso a caso, com bom senso e moderação, respeitando um patamar razoável, atentando-se à proporcionalidade relacionada ao grau de culpa, as circunstâncias que o envolveram, extensão e repercussão dos danos, capacidade econômica, as características individuais e o conceito social das partes.

É de bom alvitre ressaltar que a indenização por dano moral tem o escopo de impor uma penalidade ao ofensor, a ponto de que tenha mais cuidado e disciplina, evitando que a conduta danosa se repita.

Assim, nesse contexto,
à vista dos objetivos da reparação civil, quais sejam, a compensação do dano, de modo a proporcionar ao ofendido a reparação pelos transtornos experimentados, a punição ao ofensor e a desmotivação social da conduta lesiva, sopesadas a capacidade econômica das partes, entendo que a quantia fixada pela juíza
a quo
em R$ 16.000,00 (dezesseis mil reais), pelo dano moral, mostra-se desproporcional, considerando as particularidades do pleito e dos fatos assentados, bem como, observados os princípios da moderação e razoabilidade, à vista dos casos análogos,

e, por isso, deve ser minorada para R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a r. sentença merece parcial reforma, para reduzir o
quantum
arbitrado a título de dano moral para o montante de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Posto isso, conheço do recurso e lhe
DOU PARCIAL PROVIMENTO.

Cuiabá, 14 de junho de 2023.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/06/2023